Tribunal: STF
Processo: HC 73108
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  Na dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco
contra),  em  relação  a qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo
Tribunal  Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior.
              FLAGRANTE   PREPARADO  -   CONFIGURAÇÃO.   O  flagrante
preparado  pressupoe o ato  de instigar  a pratica delituosa. Descabe
colocar  sob o mesmo teto, investigação policial, em que acompanhados
os passos do agente, e o flagrante preparado.
              CRIME    -   DESCLASSIFICAÇÃO    -    HABEAS-CORPUS   -
IMPROPRIEDADE.  De  inicio,  o  habeas-corpus  não  e  meio  habil  a
chegar-se,  via  o  exame  dos  elementos  probatorios  dos  autos, a
desclassificação, do crime de trafico para o de porte, visando ao uso
de substancia entorpecente.
              CO-AUTORIA  -  ABSOLVIÇÃO  DE   CO-RÉU  -  EXTENSAO.  A
extensão  do  provimento  absolutorio  a  co-réu  pressupoe  situação
pessoal idêntica (artigo 580 do Código de Processo Penal).
              PENA  - FIXAÇÃO.  Mostra-se devidamente  fundamentada a
fixação da pena, dois anos acima do minimo legal de tres anos, quando
previsto  o  teto de  quinze  anos,  pela alusão  a  culpabilidade do
agente, aos motivos do crime e suas consequencias.